Tribunal: TJMT
Processo: 1005872-22.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005872-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NILZO PINTO DE MIRANDA - CPF: 005.923.011-84 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), JOSIELY SIQUEIRA RITA - CPF: 008.331.621-36 (ADVOGADO), PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A configuração da venda casada não se verifica quando não há comprovação de que a contratação do serviço foi imposta como condição para sua efetivação.

Comprovada a contratação, não há que se falar em descontos indevidos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos moldes do artigo 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, opino pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da demanda é que a parte autora alega que contratou cartão de crédito junto à loja reclamada e que foi incluído no contrato, sem seu consentimento, valores a título de seguro.

Por sua vez, as Reclamadas aduzem que a contratação do seguro se deu de forma voluntária, mediante instrumento contratual específico devidamente assinado pelo consumidor.

No caso, entendo que não existe ilicitude em nenhum ato praticado pelas reclamadas, uma vez que restou comprovado nos autos que o autor teve ciência da contratação, não restando caraterizada a venda casada, pois o Reclamante não demonstra a obrigatoriedade da contratação para a obtenção do cartão de crédito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA.
SEGURO PRESTAMISTA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. TERMOS APARTADOS ASSINADOS COM ESPECIFICAÇÕES. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

2. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, pois infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

3.
Inexistência de venda casada quando não há comprovação de obrigatoriedade da contratação para a efetivação do serviço.

4. Hipótese em que a empresa demonstra a pactuação do seguro prestamista, de forma devidamente especificada e com assinatura do consumidor.

5. O conjunto probatório não ampara a alegação de prática de venda casada ou o caráter abusivo. Entendimento das Turmas Recursais deste Estado: N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024; N.U 1029924-53.2023.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024; N.U 1046067-20.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

(N.U 1050327-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRESTIMO PESSOAL REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO –
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA INSERIDO NO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CARCATERIZAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A alegação da prática abusiva consistente na ‘venda casada’ é exigente de um mínimo de prova a permitir identificá-la.

2. A contratação mediante ação do consumidor diretamente no terminal de auto-atendimento bancário não permite a constatação de que tenha ocorrido a contratação conjunta do mútuo e do seguro prestamista.

3. Não há provas da exigência da contratação do seguro para tomar o mútuo, ônus de que não se desincumbiu o consumidor.

4. O fato de a responsabilidade do fornecedor de serviços ser objetiva, e de a relação consumerista atrair a regra da facilitação da defesa dos direito mediante a inversão do ônus da prova, não exime o consumidor de apresentar ao menos um início de provas do que está a alegar.

5. Sentença mantida.

6. Recurso improvido.

(N.U 1021086-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

AGRAVO INTERNO – TARIFA BANCÁRIA –
SEGURO PRESTAMISTA - SERVIÇO CONTRATADO - DESCONTO DEVIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO
INICIAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

2. A Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato, o que foi demostrado nos autos.

3. Além disso, em caso de contratação deve existir a transparência e divulgação dos pacotes de serviços, conforme determina a Resolução nº 4.196/2013 do Banco Central do Brasil, em consonância com o Princípio da Boa-fé Objetiva (artigo 422 do Código Civil).

4. A parte recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos declinados na inicial. Em contrapartida, a parte recorrida pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

5. Analisando detalhadamente os autos, não restou comprovado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pela cobrança de tarifa bancária, vez que foi adequadamente contratada como verificado em contrato acostado ao processo por ambas às partes.

6. Desse modo, não há de se falar em restituição de valores, vez que os mesmos foram descontados de forma devida da conta do requerente.

7. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA, CLARA E VISÍVEL DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA CONFORME DOCUMENTO JUNTADO PELA PARTE RECLAMANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1029924-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024)”.

8. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

9. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

10. Ainda, em caso de votação unânime, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1046109-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUA
RTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025